Tribunal: TJES
Processo: 5020127-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020127-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO COSTA AGUIAR

COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão judicial que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes à tutela da integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo legal na necessidade de garantia da ordem pública e de efetividade das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP.

4. Restou comprovado nos autos que o paciente, mesmo ciente das medidas impostas, aproximou-se da vítima, invadiu sua residência, proferiu ameaças e enviou mensagens de conteúdo intimidador, revelando desrespeito à ordem judicial.

5. Elementos probatórios, como vídeos e mensagens, demonstram conduta reiterada de vigilância e intimidação, evidenciando periculosidade concreta e justificando a segregação cautelar.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva nos casos de descumprimento de medidas protetivas, independentemente da pena abstratamente cominada ao delito.

7. O princípio da homogeneidade não impede, por si só, a prisão preventiva em casos de violência doméstica, quando presentes riscos concretos à integridade física e psicológica da vítima.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrada a gravidade da conduta e a contumácia no descumprimento de ordens judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível para assegurar a efetividade de medidas protetivas de urgência, conforme dispõe o art. 313, III, do CPP.

2. O descumprimento deliberado de medidas protetivas justifica a prisão cautelar e revela a insuficiência das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, III e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 195.265, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024, DJE 25.11.2024; STJ, AgRg no HC 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5020127-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO COSTA AGUIAR

COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEANDRO COSTA AGUIAR
, contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente, em razão do descumprimento da medida protetiva anteriormente estabelecida.

O impetrante sustenta que

o constrangimento ilegal deriva-se da ausência dos pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como ante as condições favoráveis do paciente.

Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 17243694.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), com dados atualizados.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 17378076, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

A ordem deve ser denegada.

A análise detida dos autos, em cognição exauriente, confirma as razões lançadas quando do indeferimento da liminar, não havendo fato novo ou argumento jurídico capaz de alterar o entendimento ali esposado.

A decretação da custódia cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e, especificamente no caso em tela, na
necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência
, hipótese expressamente autorizada pelo artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Conforme extrai-se dos autos, o paciente, devidamente intimado das medidas protetivas em 25 de agosto de 2025, demonstrou total desprezo pela determinação judicial. Consta que, em 19 de outubro de 2025, o paciente não apenas se aproximou da vítima, como a seguiu, invadiu sua residência e proferiu ameaças de morte, afirmando que
"voltaria durante a noite para matar quem ali estivesse"
.

A gravidade concreta da conduta é acentuada pelo teor das mensagens enviadas pelo paciente, nas quais afirma que a vítima
"tá brincando com Satanás"
, além de vídeos que comprovam a vigilância exercida sobre a ofendida.

A autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando o
f
umus
c
omissi
d
elicti
e

periculum in libertatis
nos seguintes termos (ID 17156792):

[...] A materialidade e os indícios de autoria, inicialmente fundamentados na palavra da vítima e no Boletim Unificado n.º 59452076, encontram-se agora robustecidos pelas provas digitais acostadas aos autos pela Autoridade Policial. Não se trata apenas de "palavra da vítima". As capturas de tela de mensagens enviadas pelo requerido demonstram, de forma inequívoca, o tom ameaçador odesrespeito à ordem judicial. Destaco as seguintes passagens extraídas das

conversas de WhatsApp (ID 83326689 e 83326691)

Ameaças Veladas e Coação
: O requerido envia mensagens com dizeres: "
Não brinca com miga
", "
Vc me conhece
", "
Tá avisado né fia
" e "
Vc tá brincando com Satanás
". Tais expressões denotam clara intenção de intimidar a ofendida.
Confirmação da Aproximação Proibida
: O próprio requerido confirma sua presença no local proibido ao enviar a mensagem "Fui ai" e ameaça retornar: "
Mais tarde eu volta ai
" .

Ademais, o vídeo juntado aos autos (ID 83326688), no qual o requerido questiona "
É sete e pouco agora. Não vai vir alguém aqui agora? Vai vir alguém agora
?" enquanto a requerente filma, reforça a postura de vigilância e insistência, incompatível com a ordem de afastamento vigente.

2.2. Do Perigo da Liberdade (Periculum Libertatis)

O requisito do periculum libertatis exsurge cristalino da contumácia delitiva. O requerido foi devidamente intimado das medidas protetivas em 25 de agosto de 2025. Contudo, ignorou solenemente a determinação judicial, voltando a procurar a vítima em 19 de outubro de 2025 , inclusive invadindo sua esfera domiciliar e proferindo ameaças de morte caso encontrasse outro homem na residência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas demonstra a insuficiência das cautelares diversas da prisão e justifica a segregação para garantir a execução das medidas (art. 313, III, do CPP) e a ordem pública, consubstanciada na integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica.

A liberdade do requerido, neste momento, representa um risco real, uma vez que ele demonstra não possuir freios inibitórios diante do comando estatal, chegando a afirmar que a vítima "
tá brincando com Satanás
", o que eleva o grau de periculosidade concreta da conduta.

2.3. Da Inadequação de Medidas Cautelares Diversas

Diante do quadro de reiteração e descumprimento frontal, as medidas do art. 319 do CPP mostram-se inócuas. Se a proibição de aproximação e contato não foi suficiente para impedir o requerido de ir até a casa da vítima e enviar mensagens intimidatórias, não há garantia alguma de que outras medidas brandas surtirão efeito. A custódia cautelar torna-se, portanto, a última ratio necessária [...]

Tal cenário fático evidencia a
contumácia delitiva
e a periculosidade concreta do agente, que não possui freios inibitórios suficientes para respeitar o comando estatal em liberdade. O descumprimento deliberado de ordem judicial anterior torna evidente a insuficiência de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Ora, se a ordem judicial direta de afastamento não foi capaz de impedir a investida do paciente contra a vítima, não há garantia alguma de que o monitoramento eletrônico ou outras restrições surtirão efeito prático na proteção da integridade física e psicológica da ofendida.

No que tange à alegação de ofensa ao
princípio da homogeneidade
, tenho que este não se aplica de forma matemática e automática em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A prisão preventiva, neste contexto, não funciona como antecipação de pena, mas como instrumento de defesa social e proteção da vida. O risco à integridade da vítima é atual e iminente. Aguardar o desfecho do processo em liberdade, sob o argumento de que a futura pena seria branda, poderia significar, no caso concreto, a ocorrência de um mal maior e irreversível (o feminicídio), tornando inócua qualquer discussão sobre regime de pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas justifica a segregação cautelar, independentemente da pena máxima cominada ao delito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE INVASÃO À UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ONDE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA, SOB CUIDADOS MÉDICOS APÓS A PRÁTICA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PERPETRADO PELO RECORRENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente, evidenciada pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas e pela tentativa de contato violento com a vítima, internada após agressões anteriores. 4. A gravidade concreta do delito e o comportamento agressivo e recorrente do paciente indicam risco à ordem pública e à integridade física da vítima, justificando a manutenção da prisão cautelar. [...]
(STJ; RHC 195.265; Proc. 2024/0092202-4; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05.11.2024; DJE 25.11.2024
) - destaquei

Por fim, conforme o entendimento consolidado pelas Cortes Superiores,
“
as c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa
, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.”
(STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.